Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor BAWER GONÇALVES DO NASCIMENTO, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, segundo a qual foi reconhecido que o bloqueio atingiu verbas salariais e a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros oposta pela devedora foi parcialmente acolhida, para a penhora de 30% do valor bloqueado e liberação do excedente, devendo o credor indicar bens penhoráveis, quanto ao valor remanescente.
3. Em suas razões recursais, o agravante alega que a devedora não comprovou a impenhorabilidade dos valores, visto que os extratos bancários indicam diversos créditos na conta bancária da devedora, sem demonstração de vínculo com verbas alimentares. Sustenta que não ocorreu preclusão da matéria, uma vez que a devedora não atendeu à ordem judicial para apresentação do extrato bancário do mês de junho no prazo concedido. Por fim, aduz que é possível a penhora de 30% dos vencimentos da devedora até o pagamento integral do crédito exequendo, consoante entendimento prevalente no STJ.
4. Contrarrazões apresentadas. A agravada requer, liminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a incompatibilidade com o sistema dos juizados especiais. No mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.
5. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença."
6. Ademais, sobre o cabimento do agravo de instrumento, a Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão preferida em ação de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio de verbas penhoradas, impondo-se reconhecer o cabimento do presente recurso. Preliminar rejeitada.
7. Em relação ao pedido de penhora de percentual dos vencimentos da agravada até a quitação da dívida, constata-se que o Juízo de origem não enfrentou o pedido do agravante, impossibilitando a análise do mesmo pedido pela Turma Recursal, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, a decisão proferida limitou-se a intimar a parte credora para indicar bens penhoráveis, deixando de enfrentar o pedido de penhora mensal de percentual dos vencimentos da agravada. Agravo não conhecido quanto ao pedido de penhora de 30% dos vencimentos da agravada até o cumprimento da obrigação.
8. No tocante à penhora de salário, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, firmou o seguinte entendimento: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. [...] Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6 A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
9. No caso, a agravada comprovou que os valores bloqueados em conta do Banco Santander S.A. são oriundos de salário, recebidos da empresa Centro Odontológico Jardim Imperial LTDA, de Cuiabá (MT). Os rendimentos líquidos da agravada correspondem a R$2.650,76 e não foi comprovada a existência de outras fontes de renda, a justificar a penhora integral do valor bloqueado. Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de preservar, de forma digna, a subsistência da agravada e de sua família.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.